Tribunal: TJDFT
Processo: 0737350-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737350-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: GABRIEL ARCANJO DA MATA DESPACHO Em atenção ao contraditório, dê-se vista à parte agravante acerca dos documentos juntados pelo agravado em contrarrazões (id. 19671126). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora